Tribunal: TJES
Processo: 0007448-75.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007448-75.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE VICTOR SANTOS PIZETTA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em análise detida dos autos verifico que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007448-75.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE VICTOR SANTOS PIZETTA, GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão que revogou a prisão preventiva de
ANDRÉ VICTOR SANTOS PIZETTA E GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA.

Descreve a denúncia que:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 22h40min, em via pública, na Rua Ibatiba, no bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA, auxiliado pelo também denunciado ANDRÉ VICTOR SANTOS PIZETTA, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Quessi Dihones Maceda dos Reis, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico acostado às fis. 61.

[...]

Pois bem. Em 13/04/2023 a magistrada de primeira instância relaxou a prisão preventiva decretada em face de Gladstone e André, sob argumento de que não mais estavam presentes os requisitos autorizadores da cautelar.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, que passo a analisar.

Não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pela magistrada de primeira instância.

Isso porque, ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN nada localizei acerca de novos ilícitos cometidos.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que os recorridos estejam atrapalhando o andamento do feito, ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria se fazem presentes e não deixo de consignar que a conduta dos recorridos revela-se reprovável.

Contudo, não verifico a presença do
periculum libertatis
, não havendo motivos para, ao menos neste momento, impedir que os réus respondam ao feito em liberdade.

Nessa linha, considerando que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se fazem presentes, indefiro o pedido formulado pelo
Parquet
.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.